Tribunal: TJSP
Processo: 1027014-32.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação. Ação de partilha. A apelante alega, em sede de reconvenção, a existência de imóvel adquirido durante convivência entre as partes. É do reconvinte o ônus de provar o fatos constitutivo de sua pretensão, o que a apelante não se desincumbiu. Com a entrada do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos deverá ser deduzido de forma incidente no feito, observando o

Ementa:
Apelação. Ação de partilha. A apelante alega, em sede de reconvenção, a existência de imóvel adquirido durante convivência entre as partes. É do reconvinte o ônus de provar o fatos constitutivo de sua pretensão, o que a apelante não se desincumbiu. Com a entrada do novo Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos deverá ser deduzido de forma incidente no feito, observando o disposto nos artigos 396 e seguintes do CPC. Inviável a partilha de imóvel cuja existência não restou minimamente comprovada nos autos. Ressalta-se, todavia, a vedação ao enriquecimento sem justa causa de algum dos cônjuges, sendo cabível a sobrepartilha de todo e qualquer bem que deveria ter vindo à partilha, qualquer que seja o motivo da omissão ou retardamento. Apelo desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262987
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027014-32.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELIANE DA
SILVA MARIANO, é apelado JOSÉ ANTÔNIO MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027014-32.2016.8.26.0405 -Voto no 21284 - R
2
VOTO No: 21284
APELAÇÃO CÍVEL N. 1027014-32.2016.8.26.0405
COMARCA: FORO DE OSASCO
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. ANDRESSA MARTINS BEJARANO
APELANTE: ELIANE DA SILVA MARIANO
APELADO: JOSÉ ANTÔNIO MARIANO
R.G.
Apelação. Ação de partilha. A apelante alega, em sede de
reconvenção,
a
existência
de
imóvel
adquirido
durante
convivência entre as partes. É do reconvinte o ônus de provar o
fatos constitutivo de sua pretensão, o que a apelante não se
desincumbiu. Com a entrada do novo Código de Processo Civil, o
pedido de exibição de documentos deverá ser deduzido de forma
incidente no feito, observando o disposto nos artigos 396 e
seguintes do CPC. Inviável a partilha de imóvel cuja existência
não restou minimamente comprovada nos autos. Ressalta-se,
todavia, a vedação ao enriquecimento sem justa causa de algum
dos cônjuges, sendo cabível a sobrepartilha de todo e qualquer
bem que deveria ter vindo à partilha, qualquer que seja o motivo
da omissão ou retardamento. Apelo desprovido, com observação
Trata-se de ação de partilha na qual o autor alega
que se casou com a ré em 2000 e que em 2013 as partes se separam
de fato. Durante o relacionamento houve a aquisição de patrimônio, o
qual foi arrolado.
A sentença de págs. 155/157, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para determinar a
partilha dos bens arrolados na inicial. Julgou improcedente a
reconvenção.
Apelação interposta às págs. 162/163 pela ré
alegando a compra de um imóvel localizado na Rua Sebastião de Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027014-32.2016.8.26.0405 -Voto no 21284 - R
3
Dias na época em que o casal convivia maritalmente. Ressalta o carne
de IPTU em nome do apelado, e que não há provas de que o imóvel
pertence ao pai do apelado. Reitera documento essencial em posse do
apelado e a necessária inversão do ônus da prova. Requer a partilha do
referido imóvel.
Contrarrazões apresentadas às págs. 174/177.
É o relatório.
A apelante alega, em sede de reconvenção, a
existência de imóvel localizado na Rua Sebastião de Melo Dias, n. 530,
cadastrado sob o n. 2224571383, na cidade de Osasco, cujo terreno e
posterior edificação foi adquirido com esforços de ambas as partes,
conforme afirmou que provaria.
Diz que a compra teria sido feita por contrato de
compra e venda, cuja cópia está apenas em poder do reconvindo.
Conforme sentença, "quanto ao imóvel que a ré
sustenta que foi adquirido em período anterior ao casamento. Salienta-
se que esta não logrou comprovar nos autos a sua tese, uma vez que
não trouxe qualquer documento que pudesse sequer servir de início de
prova em relação à alegada aquisição, cumprindo salientar que mero
comprovante de carnê IPTU não se presta a tanto, mormente relevando
que demonstrada que o bem em cotejo encontra-se em nome de
terceiro, estranho ao presente feito, e em nome do autor não consta
qualquer imóvel (fl. 53)."
É do reconvinte o ônus de provar o fatos constitutivo
de sua pretensão, o que a apelante não se desincumbiu.
Com a entrada do novo Código de Processo Civil, o
pedido de exibição de documentos deverá ser deduzido de forma
incidente no feito, observando o disposto nos artigos 396 e seguintes do
CPC.
Sobre o tema:
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027014-32.2016.8.26.0405 -Voto no 21284 - R
4
DE FAZER PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizada na vigência do CPC/2015
extinção sem
resolução do mérito
art. 485, VI, do CPC -
demanda foi interposta sob a égide do CPC/2015,
que não mais prevê a possibilidade de ação
autônoma
cujo
objeto
seja exibição
de
documentos - pretensão que pode ser exercida de
forma incidental, nos termos do art. 396 e seguintes,
ou na forma de produção antecipada de provas, nos
termos do art. 381 e seguintes
ausência de
qualquer cautelaridade
sentença mantida, por
outros fundamentos honorários majorados de ofício

recurso
não
provido. (Apelação
cível
n.
1099811-14.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Achile
Alesina)
Inviável a partilha de imóvel cuja existência não
restou minimamente comprovada nos autos.
Ressalta-se, todavia, a vedação ao enriquecimento
sem justa causa de algum dos cônjuges, sendo cabível a sobrepartilha
de todo e qualquer bem que deveria ter vindo à partilha, qualquer que
seja o motivo da omissão ou retardamento.
Ementa: Apelação. Sobrepartilha.
Alegação
da
autora de exclusão da partilha, de bem imóvel que
lhe pertence e de que o réu iniciou construção no
local sem sua permissão. Sentença de procedência.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno desta
C. Corte. Rol previsto no artigo 1.040 do CPC/1973 é
meramente exemplificativo. Excluído algum bem da
partilha, há possibilidade do mesmo ser objeto de
futura sobrepartilha. Vedação do enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027014-32.2016.8.26.0405 -Voto no 21284 - R
5
sem justa causa de algum dos cônjuges. Casamento
sob o regime da comunhão universal de bens.
Direitos integram o patrimônio comum, cabível
a sobrepartilha de
todo
e
qualquer bem que
deveria ter vindo à partilha, qualquer que seja o
motivo da omissão ou retardamento. Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação cível n.
1007959-85.2014.8.26.0625, Rel. Des. Edson Luiz
de Queiróz)
Do exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator